Tribunal: TJBA
Processo: 8001247-06.2025.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001247-06.2025.8.05.0189 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FABRICIO DE JESUS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. FUNDADA SUSPEITA. NERVOSISMO E TENTATIVA DE FUGA EM LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO. VALIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), pleiteando, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e, no mérito, a absolvição ou desclassificação para uso próprio, bem como o afastamento da pena de multa e das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada sem mandado judicial foi ilícita por ausência de fundada suspeita, em violação ao art. 244 do CPP; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas ou autoriza a absolvição ou desclassificação para o delito de uso pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o princípio pas de nullité sans grief, de modo que a nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, inexistente no caso. Reconhece-se a existência de fundada suspeita quando o agente demonstra nervosismo exacerbado e tenta fugir ao avistar a polícia em local conhecido pelo tráfico de drogas, legitimando a busca pessoal sem mandado, nos termos do art. 244 do CPP. Considera-se válida a prova obtida na abordagem, pois baseada em elementos objetivos e corroborada pela jurisprudência do STF e do STJ. Comprova-se a materialidade delitiva por auto de apreensão e laudo pericial definitivo que atesta a natureza ilícita da substância (Cannabis sativa). Evidencia-se a autoria por meio da confissão extrajudicial do réu, corroborada por depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares. Confere-se credibilidade aos depoimentos policiais quando prestados sob contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios. Afasta-se a desclassificação para uso próprio diante da quantidade de droga apreendida, da presença de balança de precisão e da confissão de destinação mercantil. Reconhece-se que o crime de tráfico se configura com a prática de quaisquer das condutas previstas no art. 33 da Lei de Drogas, sendo desnecessária a comprovação de efetiva comercialização. Mantém-se a pena de multa por ser sanção legal obrigatória, sendo inviável sua exclusão por alegação de hipossuficiência. Admite-se a análise da incapacidade financeira para pagamento de custas na fase de execução, conforme já parcialmente suspensa na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A busca pessoal sem mandado é válida quando fundada em elementos objetivos, como nervosismo e tentativa de fuga em local conhecido por tráfico de drogas. 2. A confissão extrajudicial corroborada por prova judicial e demais elementos probatórios é suficiente para embasar condenação. 3. A quantidade de droga, a presença de instrumentos de tráfico e a destinação mercantil afastam a desclassificação para uso próprio. 4. A pena de multa no crime de tráfico de drogas é de imposição obrigatória, não podendo ser afastada por alegação de pobreza. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 203, 211, 244 e 563; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.456.927, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 30.10.2023; STJ, HC 877.943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18.04.2024; STF, Súmula 523; TJDFT, Acórdão nº 932198; TJPR, AC nº 721.083-3. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001247-06.2025.8.05.0189, de Paripiranga/BA, em que figura como apelante FABRICIO DE JESUS SANTOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.